Tribunal: TJDFT
Processo: 0715295-40.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715295-40.2018.8.07.0000 RECORRENTE: AUTO POSTO 107 SUL LTDA - ME RECORRIDO: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA EM PARTE. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. JULGAMENTO INALTERADO. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. A constatação de erro material no relatório do acórdão justifica sua nova publicação 3. A ausência de manifestação do acórdão embargado a respeito de questão articulada no recurso de agravo de instrumento configura omissão, que deve ser reconhecida e sanada. 4. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado durante a fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 134 do Código de Processo Civil, permitindo o reconhecimento de grupo econômico e a inclusão de sociedade empresária na relação jurídica processual. 5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Inalterado o resultado do julgamento. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 513, §5o, do Código de Processo Civil, sustentando que não participou da fase de conhecimento, razão pela qual não deve ser atingido pelos efeitos da coisa julgada decidida sem sua manifestação. Assevera que o reconhecimento da existência do grupo econômico só ocorreu na fase de cumprimento de sentença, sem que lhe fosse dada oportunidade de impugnação do crédito cobrado. Colaciona ementa de julgado do TJRJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese; b) artigo 81, caput, do CPC, aduzindo que não faltou com a boa-fé processual, razão pela qual deve ser afastada a multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 513, §5o, do Código de Processo Civil e ao apontado dissenso interpretativo. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: “A jurisprudência do STJ é no sentido de que "reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada" (AgRg no AREsp 441.465/PR, 3a Turma, DJe de 03/08/2015). No mesmo sentido: AgInt no ARESP 1.270.256/SC, 4a Turma, DJe de 17/12/2018.” (AgInt na Pet 13.400/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 27/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 81, caput, do CP. Com efeito, ao assentar pela litigância de má-fé diante de comportamento atentatório do recorrente, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010